Tribunal: TJDFT
Processo: 0737261-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737261-49.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAPITAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706628-56.2018.8.07.0003, promovido pela agravante em desfavor de CAPITAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - EPP. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 190277700 integrada em ID 209431648 – autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, considerando a expressa anuência da agravante, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, que apontou excesso de execução, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 200,00 (duzentos reais). No agravo de instrumento interposto, a agravante esclarece que, enquanto instituição integrante do Distrito Federal, e sendo um ente despersonalizado, não pode a Defensoria Pública do DF ser condenada a arcar diretamente com os honorários. Aduz que devem ser somados ao valor devido pela agravada multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez por cento), considerando o escoamento do prazo para pagamento voluntário da dívida. Tece arrazoado de tese subsidiária, pela correção do polo passivo, a fim de impor a condenação em honorários ao Distrito Federal, como responsável financeiro e gestor dos recursos para eventual custeio da condenação em honorários. Para fins de pré-questionamento, aponta o artigo 134, § 2o da Constituição Federal; o artigo 4o, inciso XXI e artigo 91, inciso III, da Lei Complementar n. 80 / 1994; artigos 8o, 85 e 523 do Código de Processo Civil. Ao final, o agravante postula a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, pugna (i) pela reforma da r. decisão agravada, a fim afastar a condenação da Defensoria Pública do DF em honorários advocatícios ante a inexistência de autorização legal para tanto;(ii) pelo reconhecimento dos valores de multa e honorários de 10% (dez por cento) cada, incidentes no valor da execução; e, de modo subsidiário, (iii) que a condenação recaia sobre o Distrito Federal, afastando a condenação em desfavor da Defensoria Pública do DF. Desnecessária a juntada de comprovantes do pagamento do preparo recursal, ante isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe em verificar se a existência de excesso de execução no cumprimento de sentença proposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal é pressuposto para condenar-lhe ao pagamento de honorários de sucumbência, assim como o cabimento de multa e honorários de 10% (dez por cento), em razão do não pagamento espontâneo da dívida. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, incita a fixação de honorários advocatícios em benefício do executado, arbitrados sobre o excesso de execução a ser decotado, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410). Assevera-se que o cumprimento de sentença corre por conta e risco do credor. Incorrendo este em excesso, deve suportar o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor do executado, em decorrência do princípio da causalidade. Esta egrégia Corte de Justiça adota o mesmo entendimento, a exemplo dos: Acórdão 1751496, 07133772520238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1746692, 07233076720238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1367902, 07163961020218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e Acórdão 1401256, 07244168720218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por conseguinte, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, constatado o excesso devem ser arbitrados honorários sobre o valor cobrado a maior. Todavia, nos casos de condenação da Defensoria Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, cabe ao Estado, por meio de sua administração financeira, a responsabilidade pelo pagamento. Isso se deve ao fato de que a Defensoria Pública é um órgão distrital e, portanto, os custos relacionados à sua atuação, incluindo honorários sucumbenciais, são em última instância suportados pelo erário. No sentido de que os honorários devidos pela Defensoria Pública do DF devam ser suportados pelo Distrito Federal, colaciono o seguinte aresto: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. PESSOA JURÍDICA RESPONSÁVEL. DECISÃO MODIFICADA. 1. Na Impugnação ao Cumprimento de Sentença total ou parcialmente acolhida, é devido o arbitramento de honorários em favor do advogado do Executado (Impugnante), conforme REsp no 1.134.186, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410). 2. O reconhecimento de excesso da execução representa sucumbência ao Exequente e proveito econômico ao Executado, devendo a verba honorária ser calculada com base nesse critério. 3. O fato de o Cumprimento de Sentença ter sido promovido pela Defensoria Pública do Distrito Federal não modifica as regras processuais em torno da matéria. 4. Entretanto, tal encargo não deve recair sobre a Defensoria Pública, mas, sim, sobre o Distrito Federal, por ser a pessoa jurídica de direito público responsável, nos termos dos arts. 37, § 6o, da CF e 43 do CC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1882993, 07080307420248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no PJe: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito ao cabimento da multa e honorários pelo não pagamento voluntário no cumprimento definitivo de sentença, quanto à obrigação de pagar quantia certa, o Código de Processo Civil dispõe que: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo docaput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto nocaput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. (...) Art. 525. Transcorrido o prazo previsto noart. 523sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Portanto, iniciado o cumprimento de sentença, o executado, a requerimento do exequente, será intimado para pagar a quantia devida, no prazo de 15 (quinze) dias. Vencido esse lapso sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de impugnação (arts. 523 e 525, caput, CPC). No caso em apreço, a decisão exarada sob o ID 151298730 (dos autos de origem) intimou a devedora a cumprir voluntariamente a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais determinada na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. A executada deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário da dívida (ID 158173143 dos autos de origem). A jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem assentado que o depósito realizado durante o prazo para pagamento voluntário somente pode ser considerado como tal se houver manifestação expressa do devedor nesse sentido. Neste sentido: Acórdão 1413101, 07036642220208070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1647261, 07321115820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1381973, 07259653520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, o adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com eventual garantia oferecida pelo devedor, menos ainda por acolhimento de impugnação oferecida após o término do prazo para pagamento voluntário. Ainda que impugnados os valores cobrados, a objeção não produz o efeito de extinguir a obrigação e, consequentemente, liberar o devedor. Portanto, na hipótese tratada nos autos, a impugnação apresentada posteriormente ao prazo para pagamento voluntário da dívida, ainda que acolhida, não tem o condão de retirar a incidência da multa e dos honorários previstos no §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, os valores devidos à agravante devem ser acrescidos de multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10% (dez por cento). Pelas razões expostas, DEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024 às 13:05:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.